Tribunal: TJES
Processo: 5003973-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos; Repetição de indébito; Pagamento Indevido; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003973-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MAXWEL GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003973-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MAXWEL GOMES DA SILVA

RELATORA: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de desconstituição de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência e suspensão de descontos em contracheque c/c repetição do indébito com pedido liminar ajuizada por MAXWEL GOMES DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a suspensão do desconto de quaisquer valores do contracheque do Autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (evento 2585956), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão de origem, uma vez que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas.

Sustenta, para tanto, que ao proceder a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, tal como determinado na decisão, ficará impossibilitado de retornar com os descontos futuramente, em caso de o Agravado contrair novo contrato de cartão de crédito consignado com outra Instituição financeira, comprometendo de tal modo a sua margem consignável.

Aduz outrossim que o contrato assinado entre as partes é de cartão de crédito, conforme Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento e, diante das facilidades inerentes a este, o Agravado solicitou um saque no valor de R$ 6.943,00 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais), que foi transferido para a sua conta. Realizou também compras utilizando-se do cartão. Assim, defende que o Agravado tinha ciência da contratação do cartão, e de fato o utilizou, de modo que deve ser respeitada a margem legal e exclusiva de 5%.

Diante de tais fundamentos, requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Foi proferida decisão pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos indeferindo a antecipação da tutela recursal (id 2596429).

Contrarrazões apresentadas (id 2988135) pela Agravada, ocasião em que defendeu a necessidade de manutenção da decisão.Salientou que na ação de origem não nega a contratação do empréstimo consignado junto com a empresa agravante no valor de R$6.943,00 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais), todavia, desconhece a contratação de cartão de crédito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
23.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de desconstituição de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência e suspensão de descontos em contracheque c/c repetição do indébito com pedido liminar ajuizada por MAXWEL GOMES DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a suspensão do desconto de quaisquer valores do contracheque do Autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (evento 2585956), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão de origem, uma vez que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas.

Sustenta, para tanto, que ao proceder a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, tal como determinado na decisão vergastada, ficará impossibilitado de retornar com os descontos futuramente, em caso de o Agravado contrair novo contrato de cartão de crédito consignado com outra Instituição financeira, comprometendo de tal modo a sua margem consignável.

Aduz outrossim que o contrato assinado entre as partes é de cartão de crédito, conforme Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento e, diante das facilidades inerentes a este, o Agravado solicitou um saque no valor de R$ 6.943,00 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais), que foi transferido para a sua conta. Realizou também compras utilizando-se do cartão. Assim, defende que o Agravado tinha ciência da contratação do cartão, e de fato o utilizou, de modo que deve ser respeitada a margem legal e exclusiva de 5%.

Diante de tais fundamentos, requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, questionando inclusive o valor da astreintes arbitradas, na quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Foi proferida decisão pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos indeferindo a antecipação da tutela recursal (id 2596429).

Contrarrazões apresentadas (id 2988135) pela parte recorrida ocasião em que defendeu a necessidade de manutenção da decisão agravada. Salientou que na ação de origem não nega a contratação do empréstimo consignado junto com a empresa agravante no valor de R$6.943,00 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais), todavia, desconhece a contratação de cartão de crédito.

De início, saliento que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de suspender os descontos de quaisquer valores do contracheque do Autor, fixando multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Segundo observo, a decisão ora guerreada foi proferida pelo Magistrado após analisar os documentos colacionados à ação, bem como após a citação e apresentação de contestação por parte do banco agravante, o que revela que foi objeto de uma análise mais acurada dos fatos narrados pelo Requerente, ora agravado.

Na ocasião, o i. Magistrado de origem assim consignou
“(...)a quantia descontada pelo requerido, desde a contratação pelo requerente, no ano de 2014, já acumula mais de quatro vezes o valor da dívida assumida pelo requerente, através de saque em cartão de crédito consignado.(...)”
concluindo que
“(...) que há verossimilhança nas alegações autorais de que os descontos estão sendo realizados de forma abusiva, visto que a dívida ainda não foi quitada, mesmo havendo descontos mensais em contracheque pelo período de quase sete anos. (...)”.

E, após consultar os documentos colacionados, não chego a conclusão distinta daquela apresentada pelo Magistrado de origem.

Isto porque, tal como consignado, da análise dos documentos acostados, observo que, de fato, não foi apresentado por parte da Agravante ao menos a demonstração da evolução do débito do Autor/ Agravado, após a amortização dos valores pagos por ele ao longo desses 08 (oito) anos de contratação do empréstimo.

Outrossim, convém destacar que apreciando questão semelhante à dos autos de origem, este E. TJES vem reconhecendo que a contratação do cartão consignado muitas das vezes não revela a real intenção do consumidor:
“(...) em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. (...)”
(TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Gize-se que diversas demandas envolvendo o Banco agravante junto a este E. TJES tratam de situação muito semelhante à presente, no qual resta evidenciada a violação ao dever de informação por parte do Banco, que oferta o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, apesar de não ser tão vantajoso ao consumidor quanto este.

Vejamos o precedente desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado - aparentemente sem cumprir seu dever de informação - empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu, apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa. 5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0011532-18.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 22/09/2020; DJES 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela Lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (RESP 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0021138-25.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Com relação ao valor das astreintes, melhor sorte não possui o Agravante. Em relação a tal tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “
(...) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)”.

Nesse contexto, no caso dos autos a multa fixada pelo julgador primevo mostra-se perfeitamente possível, uma vez que se destina a garantir que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.

Registre-se ainda que o valor fixado, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável, se levarmos em consideração o caráter coercitivo a que se destina, bem como que se trata na hipótese de Instituição Financeira, que detém grande poderio econômico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1º, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (...) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3. Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. Decisão agravada. 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. (TJES; AI 0002948-10.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO APELO INTERPOSTO POR KATIA DA SILVA LOUREIRO E OUTRO. 1. O dever de indenização por dano moral nasce a partir de uma conduta capaz de ferir direitos da personalidade (imagem, honra, nome, etc. ), que são relacionados à dignidade da pessoa, nos aspectos físicos e psicológico. 2. Diante dos fatos narrados nos autos, entende-se que a conduta praticada pela empresa apelada não enseja a sua condenação ao pagamento de danos morais, sendo apenas um mero aborrecimento. Houve o débito indevido na conta bancária da primeira apelante, sem sua autorização, no entanto, tal fato não gerou nenhum grande constrangimento como a negativação do nome ou falha no serviço prestado. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. DO APELO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA Brasil S/A: 1. Às fls. 40/42, os apelados acostaram aos autos conversas acerca da reclamação das cobranças indevidas, que são datadas de 01.03.2017 e 02.03.2017, demonstrando que o cancelamento (desconexão) do antigo plano deveria ter ocorrido antes da data alegada pela empresa apelante. Se tal fato ocorreu somente em 07.03.2017, foi por erro da recorrente, uma vez que a primeira recorrida solicitou o cancelamento no mês de dezembro de 2016. Logo, a apelada faz jus a repetição de indébito, nos exatos termos da r. Sentença. 2. Em relação a astreinte, entendo que o valor fixado pelo julgador primevo mostra-se proporcional e razoável. Levando em consideração a obrigação de fazer imposta e as condições econômicas da empresa apelante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido para que seja efetivamente concretizado o pronunciamento judicial. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES; APL 0004509-89.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Assim, diante dos fundamentos ora apresentados, deve ser mantida a decisão de origem.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003973-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MAXWEL GOMES DA SILVA

RELATORA: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ASTREINTES VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este E. TJES vem reconhecendo que a contratação do cartão consignado muitas das vezes não revela a real intenção do consumidor.

2. A manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)”.

4. Recurso improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.